Tribunal: CARF
Processo: 15467.000187/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000187/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.718 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCIA SENRA BERNARDINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado
útil e prático ao processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando o contribuinte não
comprovar por meio de documento hábil e idôneo, o valor declarado a título de
IRRF.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO DAS DEDUÇÕES. PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte
e/ou de seus dependentes declarados.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
Sem a apresentação da documentação comprobatória nos termos da legislação
vigente, mantém-se a glosa na forma como realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitando-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000187/2009-88
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 08/13 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2006, ano calendário 2005, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
3.581,37
Multa de Ofício
2.686,03
Juros de Mora (calculados até 31/03/2009)
1.254,55

IRPF – Sujeito a Multa de Mora (cód. 0211)
10.154,71
Multa de Mora
2.030,94
Juros de Mora (calculados até 31/03/2009)
3.557,19
Total do Crédito Tributário Lançado
23.264,79
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações abaixo relacionadas:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 4.076,16 – por falta de
comprovação, sendo alterado o valor de R$ 4.415,84 para R$ 339,68 da Unimed
Paulistana conforme contra-cheque apresentado;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Judicial - R$ 10.004,28 – para o dependente Arthur Bernardino, CPF 100.640.287-04,
da fonte pagadora Caixa Econômica Federal. É resultado do confronto entre os valores
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo dependente informados na
Declaração de Ajuste pela notificada com os valores informados pela respectiva fonte
pagadora em DIRF. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 300,13;
Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 11.279,25 – correspondente a diferença
entre o valor declarado de R$ 12.169,33 e o total de IR Retido de R$ 890,08, conforme
contra-cheque apresentado;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 03/07, anexando
documentos às fls. 14/51, alegando em síntese que:
· em 01/08/2002 passou a pertencer ao quadro de funcionários da empresa CARITAL
DO BRASIL LTDA, exercendo a função de advogada atuando na Cidade do Rio de
Janeiro;
· a partir do mês de fevereiro de 2005 a empresa deixou de fornecer os respectivos
contracheques , tendo sido o ultimo fornecido relativo ao mês de Janeiro/2005,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

passando apenas a depositar em conta corrente o valor correspondente ao salário liquido
mensal;
· algumas vezes os valores depositados não correspondiam ao valor integral do salário
liquido, ou seja, eram depósitos fracionados, sendo posteriormente integralizados no
mesmo mês ou nos mês posterior, sempre correspondente ao salário liquido devido a
Impugnante;
· na época do envio do Informe de Rendimentos a empresa empregadora não os
forneceu aos seus empregados;
· não restou outra alternativa a não ser elaborar sua declaração IRPF levando em conta o
somatório dos valores líquidos recebidos sem o devido demonstrativo de
responsabilidade da empregadora;
· o valor correspondente das despesas médicas eram pagos pela empresa e descontado
do salário bruto da impugnante;
· não pode a impugnante ser responsabilizada ou penalizada pela desordem
administrativa, fiscal e financeira da empresa empregadora, motivo pelo, requer
diligência na empresa empregadora, ou no caso de não ser encontrada, na pessoa de seus
sócios para prestar os devidos esclarecimentos dos fatos narrados;
· requer, também, caso os responsáveis não possam fornecer ou não tenham condições
de fornecer os valores que foram descontados relativo a assistência medica, que a
Unimed Paulistana seja intimada a prestar os devidos esclarecimentos;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência fiscal;
A impugnante apresentou petição em 11/08/2009, fls. 54, concordando com o
lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista, pertinentes ao dependente Arthur Bernardino, portador do CPF n.o
100.640.287-04.
Infere-se do extrato de fls. 66 que a DRF – Rio de Janeiro II promoveu a transferência
do crédito tributário não impugnado no valor de R$ 1.335,89 para o processo
administrativo de n.o 18470.721313/2014-38.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. BASE DE CÁLCULO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. VALORES
LÍQUIDOS. DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa física se a contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo a contribuinte partido do valor líquido para indicar a base de cálculo na
declaração de ajuste e ainda compensado o imposto de renda retido, ocorreu a dedução
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

do imposto em duplicidade, motivo pelo qual, é procedente a glosa de compensação
indevida.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
DAS DEDUÇÕES. PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de
regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte e/ou de seus dependentes
declarados.
Todas as deduções informadas na Declaração Anual de Ajuste estão sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora.
Sem a apresentação da documentação comprobatória nos termos da legislação vigente,
mantém-se a glosa na forma como realizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) nulidade da decisão por cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de imposto de renda retido na
fonte (IRRF) e o efetivo pagamento de despesas médicas.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
O recorrente requer a realização de diligência para comprovar os pagamentos de
IRRF. Observo que o recorrente poderia fornecer outros elementos probatórios para superar a
divergência em questão, como apresentar os documentos relativos ao labor executado ou mesmo
o valor líquido recebido em conta-corrente ou mesmo ter diligenciado diretamente à fonte
pagadora para eventual correção da informação suscitada como incorreta. Nos termos do artigo
29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das
provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando necessárias ao
deslinde da questão, é de se indeferir o pedido em questão.
Mérito
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Glosa de Compensação Indevida de IR na Fonte.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
É a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de a
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente.
A contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em que recebe o rendimento e
é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na
declaração. Por sua vez, é o Informe de Rendimentos o documento hábil, em razão de
sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte.
Esclarecemos que como a contribuinte informou em sua impugnação que partiu do
valor líquido constante em depósitos bancários creditados em sua conta pessoal para
indicar a base de cálculo na DIRPF e ainda compensou o IR retido, ocorreu a dedução
do imposto desta fonte pagadora em duplicidade.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)
Desta forma, deve ser mantida a glosa de compensação indevida de IR na Fonte
realizada pela autoridade lançadora, bem como também rechaçado de plano o pedido de
diligência junto a pessoa jurídica ou de seus sócios.
Nos termos do artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72 que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, “a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Como já demonstramos anteriormente, é inócua a diligência posto que o procedimento
adotado pela contribuinte importou em dedução do imposto retido em duplicidade na
declaração de ajuste.
A jurisprudência administrativa, de forma reiterada e pacífica, chancela este
entendimento, como exemplifica o acórdão do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, assim ementado:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

DILIGÊNCIA - O recebimento do pedido de diligência para ser acatado, requer a
exposição dos motivos em que se fundamenta demonstre sua absoluta necessidade,
visando fornecer ao julgador informações que não possam ser obtidas nos autos do
processo fiscal. Preliminares rejeitadas. Recurso a que se nega provimento. (2.o
Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO n.o 203-06834 de 17/10/2000,
publicado no DOU de 24/01/2001.
Da Glosa de Dedução Indevida com Despesas de Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...) Grifamos
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar suas deduções. Reproduzimos abaixo o conteúdo do citado dispositivo:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a contribuinte não apresentou
documentação comprobatória das despesas médicas com plano de saúde para o
exercício fiscalizado.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, é praxe das empresas administradoras de
planos de saúde fornecer demonstrativos de pagamentos consolidado através de página
na internet, ou ainda, por meio de correio eletrônico ou fax após contato com a
respectiva central de atendimento.
Neste sentido, para a comprovação desta despesa entendemos que a interessada não
depende única e exclusivamente de informes de sua fonte pagadora, tampouco de
diligência deste ente público com a finalidade de angariar provas que são de sua
responsabilidade.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de
prova que possam elidir a imputação da infração.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.718 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000187/2009-88

Se a comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente valores da base de cálculo tributável.
Mantém-se a glosa na forma como realizada pela autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 102
DF CARF MF
Original